Tribunal: STF
Processo: AI 117654
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
TESTAMENTO CERRADO. CÓDIGO CIVIL, ART. 1638-V.
ACÓRDÃO QUE, AO ENTENDER COMPROVADA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO
TESTADOR, APLICOU O ART. 1638-V DO CÓDIGO CIVIL NOS SEUS PRECISOS
TERMOS. INCIDENCIA, AINDA, DA SÚMULA 279.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.